Tribunal: TJMT
Processo: 1010070-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RAI 1010070-13.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Mauro Arantes Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução forçada no 0017712-19.2008.11.0041, na qual contende com Banco Banorte S/A que deferiu a penhora no rosto dos autos no 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041, referente aos direitos/créditos/herança a ser recebida pelo executado Mauro Arantes Ferreira.
A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “O Agravado propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA, autos no 0017712-19.2008.8.11.0041 que flui perante a 1a Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT em face do Agravante, cujo processo está em andamento. No processo principal o ora Agravante é unicamente prestador de fiança do Sr. José Carlos Ferreira, conforme “CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA E OUTRAS AVENÇAS No 09.506560” e demais contratos e escrituras assinados com o Banco Agravado OBJETO DO PROCESSO no 0017712-19.2008.8.11.0041. O processo está em andamento desde o ano de 1998, mas somente em Abril de 2022, precisamente dia 28/04/2022 (petição em anexo 08), o Agravado buscou penhorar bens e direitos em nome exclusivo de Mauro Arantes Ferreira, conforme petição em anexo. Com o pedido, o MM. Juízo Monocrático decidiu pela penhora dos direitos hereditários do Agravante no rosto dos autos no 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041 que fluem perante a 4a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, [...]” (Id. 129413656, pág. 2)
Assevera que “está totalmente equivocado o MM. Juiz a quo, pois esqueceu de proceder com o rito processual na forma da Lei, e os demais devedores do processo haverão de serem intimados para se manifestar acerca da avaliação, da penhora, ou ainda de eventual pedido de ajudicação [...]” (Id. 129413656, pág. 5)
Menciona que “é casado em regime de comunhão universal de bens com Eleonor Bassitt Ferreira, e ao determinar a penhora no rosto dos autos no 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041 sem a intimação da cônjuge, poderá, salvo engano, estar cometendo um ato equivocado no rito processual, devendo assim se manifestar se a manutenção desta penhora também recairá sobre parte pertencente a outrem.” (Id. 129413656, pág. 8)
Assevera que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a eficácia de decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para que “d.1)- seja determinada a suspensão desta decisão com relação a penhora no rosto dos autos no 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041 até ulterior verificação de forma expressa sobre a efetivação da penhora na margem das matrículas que foram objeto de avaliação; d.2)- que sejam cumpridos os ritos processuais na forma da Lei, com a intimação dos proprietários dos imóveis objeto da avaliação, para querendo, impugnar a avaliação realizada e referida penhora; d.3)- que seja a esposa do ora Agravante intimada sobre o deferimento da penhora em sua totalidade no rosto dos autos no 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041 sob pena de restar configurado o prejuízo nos direitos creditórios da mesma, até porque a mesma não é devedora do processo principal, não podendo ter seus bens constritos na forma determinada e abrupta (artigo 805 do CPC); cumprindo assim a Lei que rege a matéria [...]” (Id. 129413656, pág. 12)
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
Isso é assim porque, o agravante é casado em comunhão universal de bens com a Senhora Eleonor Bassitt, consoante se extrai da certidão de casamento presente no Id. 129413668.
E, em regra, os bens oriundos de herança se comunicam no regime da comunhão universal de bens (art. 1.667, CC), salvo se estiverem gravados com cláusula de incomunicabilidade o que não se verifica nos autos.
Assim, em cognição primária, identifico a possibilidade de a decisão agravada atingir patrimônio de terceiro estranho aos autos.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que DEFIRO A LIMINAR pleiteada e determino a suspensão da eficácia decisão agravada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se o juízo de origem acerca dessa decisão e para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator